Tribunal: TJSP
Processo: 1090743-35.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Fundamentação suficientemente clara, inexistindo qualquer omissão – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – Ainda, a pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional, visando à eventual interposição

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Embargante que pretende a rediscussão das questões já analisadas, evidenciando o caráter infringente do recurso – Fundamentação suficientemente clara, inexistindo qualquer omissão – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – Ainda, a pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional, visando à eventual interposição de recurso perante Instância Superiores, igualmente não autoriza o acolhimento dos embargos – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS